Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 0,80G DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU FLAGRADO COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS COERENTE E HARMÔNICA COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente foi flagrado pelos policiais militares no exato momento em que comercializava maconha com um usuário, sendo que, ao avistar a viatura, o réu colocou parte da droga em sua boca, com o intuito de tentar afastar sua responsabilidade criminal pelo fato.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base se na sentença houve a fixação da sanção no mínimo legal.
4. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podendo impedir o reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, reconhecer a presença da causa de diminuição do tráfico privilegiado, reduzindo a pena do réu de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.